Tribunal: TJDFT
Processo: 0747123-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747123-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELSO SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença que homologou os cálculos periciais (id 174928257 dos autos originários). O agravante discorda dos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro grau. Entende que os valores devidos pelas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias é de R$ 15.762,47 (quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Argumenta que não está pacificado o entendimento quanto os encargos a serem aplicados na atualização do indébito, pois ainda está pendente de julgamento o Tema Repetitivo n. 685 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 53055213 e 53055214). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda (id 53155401). As partes se manifestaram quanto à competência (id 53324810 e 53446882). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a presente demanda. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[2] O critério material está relacionado à especialização do órgão jurisdicional para apreciar e julgar determinada matéria estabelecida pela lei, com exclusão dos demais órgãos jurisdicionais. O critério funcional está relacionado à função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. O critério territorial é a distribuição da causa a órgãos jurisdicionais com a mesma competência e objetiva facilitar a defesa dos direitos das partes e possibilitar ao juízo do local o exercício da função jurisdicional de maneira mais eficiente. O critério do valor da causa considera o proveito econômico pretendido pela parte autora.[3] A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. Prevalece o interesse público na fixação da competência absoluta, que se caracteriza por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A incompetência absoluta pode ser alegada pelas partes ou pelo Ministério Público, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo juiz ou tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). A competência relativa está vinculada aos critérios territorial e valor da causa. Prevalece o interesse ou comodidade das partes, especificamente quanto ao autor para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário ou em relação ao réu para facilitar a sua defesa. Pode ser modificada por convenção das partes interessadas ou por lei pela conexão ou pela continência. Prorroga-se a competência relativa se não for arguida pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65 do Código de Processo Civil). O órgão jurisdicional inicialmente incompetente para decidir a causa torna-se competente de forma definitiva.[4] A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes se estendem a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. Outro aspecto relevante é que nenhum dos precedentes discutiu o abuso do direito na escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou da coisa ou o local do cumprimento da obrigação. As súmulas dos tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação (art. 926, § 2o, do Código de Processo Civil). A aplicação do entendimento aos casos posteriores ocorre por analogia, com base nos parâmetros do caso concreto considerados como relevantes pelo tribunal para fixar a orientação.[5] O entendimento exposto na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça continua aplicável, porém é necessário considerar que foi firmado há mais de trinta (30) anos. A realidade mudou sensivelmente ao longo das décadas. Uma das mudanças mais significativas diz respeito ao processo judicial eletrônico. Noventa e sete inteiros e dois décimos por cento (97,2%) dos novos processos ingressaram na Justiça em formato eletrônico em 2021. Foram vinte e sete (27) milhões de casos novos ingressados pelo sistema virtual.[6] A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. O processo judicial eletrônico permite que advogados de outros estados patrocinem os interesses de partes localizadas em cidades distantes para demandar em uma determinada comarca ou circunscrição judiciária contra réus sem vínculo com o local. A escolha, feita em detrimento do foro previamente estabelecido pela lei, baseia-se geralmente em critérios extralegais, como o baixo valor das custas, eventual entendimento do julgador favorável à tese do autor e até mesmo a mera conveniência do advogado. O fenômeno é capaz de comprometer os serviços do Poder Judiciário quando ocorre em uma escala elevada, especialmente em demandas de massa. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de Juízes, Desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A experiência jurídica verificou situações que envolvem a competência territorial e que não se enquadram nas razões que levaram à elaboração da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça passou, em uma série de julgados, a diferenciar essas situações e a vedar a escolha aleatória do foro sem obedecer a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado tribunal, em detrimento do juízo previamente determinado pela lei.[7] A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A ideia de que a competência territorial nem sempre será fixada somente em atenção ao interesse das partes não é inédita. Cândido Rangel Dinamarco lembra que doutrinadores de peso defendiam a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial. O autor, embora fosse contrário à ideia, admitia a declinação em situações de anormalidade ou abuso de direito, como de foro longínquo, com o objetivo de restabelecer a igualdade entre os litigantes.[8] Giuseppe Chiovenda listava uma série de hipóteses de competência absoluta no direito italiano que envolviam o elemento territorial, como o sequestro de conservação, processo de delibação, processo falencial, ações para pagamento de despesas judiciais, convalidação de oferta real, dentre outras, denominadas por ele de competências territoriais funcionais.[9] Piero Calamandrei evitou o uso do termo funcional e preferiu manter a expressão competência territorial. Advertiu para o equívoco de se interpretar que a competência territorial seria sempre derrogável. Seria derrogável quando a preferência dada pela lei dissesse respeito apenas à comodidade das partes. Seria inderrogável quando o foro escolhido envolvesse um interesse público.[10] Há uma série de hipóteses no ordenamento jurídico brasileiro reconhecidas como de competência absoluta, embora tenham sido fixadas com base no critério territorial. A competência do foro da situação da coisa é absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil).[11] O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser efetuado pelo juiz de ofício no início do processo (art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil); a incompetência territorial é causa de extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais e, portanto, matéria de ordem pública (art. 51, inc. III, da Lei n. 9.099/1995); a competência do foro do domicílio do idoso para as ações que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso no âmbito da tutela coletiva é considerada absoluta (art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil).[12] As hipóteses acima descritas são exemplos de interesse público na fixação da competência territorial e que não estão sujeitos à disponibilidade das partes. Há uma estreita relação entre jurisdição e competência. A jurisdição é uma função do Estado, com o objetivo de organizar os cidadãos para fins de interesse geral.[13] A interpretação do art. 65 do Código de Processo Civil não deve ser conduzida sob o prisma liberal clássico, no qual se considera somente o interesse egoístico das partes, dissociado da finalidade social das normas. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o da Constituição Federal). O juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do Código de Processo Civil). O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[14] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[15] A proibição ao abuso de direito expandiu-se para a regulação de outras esferas de direitos, abandonou a posição subjetiva, baseada na intencionalidade, e passou a adotar um critério objetivo, guiado pelas ideias de normalidade-anormalidade, função-disfunção, proveito-prejuízo, mais apropriadas para lidar com os fenômenos de litigiosidade em massa.[16] A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que a escolha do foro não deve ser realizada ao acaso. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não violar a racionalidade do sistema de organização judiciária, formulado no intuito de equilibrar as distribuições e oferecer a tutela jurisdicional adequada. A escolha aleatória e injustificada viola o interesse público e o princípio do juiz natural.[17] A Segunda Câmara Cível anulou cláusula em que os contratantes elegiam a Circunscrição Judiciária de Brasília, apesar de domiciliadas em Samambaia, em Minas Gerais e em São Paulo no Conflito de Competência n. 0708629-81.2022.8.07.0000.[18] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A pretensão do agravado está fundamentada em cédulas rurais hipotecárias cuja contratação ocorreu em Palmeiras de Goiás/GO, enquanto o seu domicílio é em Cezarina/GO (id 136624005, 136624006, 136624016, 136624022 e 136624023 dos autos originários). O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. O art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil reforça esse entendimento, na medida em que o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio do agravante e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Observo o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes na Circunscrição Judiciária de Brasília, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [3] Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 58-71. [4] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 9; PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no processo civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 25. [5] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.833. [6] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sumário Executivo Justiça em número 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf. Acesso em: 28.10.2022. [7] STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), DJe 20.4.2012. [8] DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros. p. 721-732. [9] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 722-725. [10] CALAMANDREI, Piero. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2.2. ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 158-161. [11] HUMBERTO, Theodoro Júnior et al. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. [12] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. [13] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 513. [14] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [15] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [16] SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes. Abuso do direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/167/edicao-1/abuso-do-direito. Acesso em 10.10.2022. [17] TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.7.2020. [18] TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23.5.2022.